Tribunal: TJPA
Processo: 0819518-14.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8960 - Processo e Procedimento
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819518-14.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOAO MATOS DE SOUZA, KEILLA SULIVAN SOUZA DE MOURA, LUDIVA DE SOUZA SENA, SHEYLLA KLAUBER BEZERRA DE SOUZA FREITAS, JEANE BEZERRA DE SOUZA, KLEBER SALOMAO BEZERRA SOUZA, GERSON WALLAMY BEZERRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER: ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO AUTOR E PELA RÉ – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PACIENTE IDOSO - POSTERGAÇÃO DA INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM LEITO DE UTI – A SEGUNDA ONDA DA PANDEMIA DE SARS-COVID19 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXCLUDENTES DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADAS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

1.

Apelações em
Ação de Obrigação de Fazer
:

2.

Considerando a associação entre as matérias aduzidas tanto pela parte autora, quanto pela parte ré, analiso os recursos conjuntamente como medida de economia processual

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à não configuração de responsabilidade civil da operadora do plano de saúde, excludente de ilicitude, não configuração de defeito na prestação do serviço, inocorrência de danos morais, sucessivamente, a minoração do quantum indenizatório (pela ré) e majoração (pela parte autora) e afastamento da condenação ao ônus da sucumbência.

4.

A questão principal desenvolve-se a partir do contrato de serviços de plano de saúde firmado entre as partes, com cobertura nacional e acomodação tipo apartamento, tendo o autor, então com 76 (setenta e seis) anos de idade, em 13/03/2021, dado entrada na unidade UNIMED Doca e acomodado em enfermaria, juntamente com mais três pacientes, com quadro de infecção pelos vírus SARS-COVID19 e comprometimento de 60% (sessenta por cento) de seus pulmões, havendo requisição pela médica assistente de internação em UTI (ID
11385645
), a qual fora atendida no dia 15/03/2021, às 21h40min (ID
11385654
), após o deferimento de liminar, vindo a falecer em 21/03/2021 (ID
11385722
).

5.

A relação entre a operadora e o tomador do serviço tem natureza de relação de consumo, conforme se infere do verbete sumular n.° 469, STJ
.

6.

No caso concreto, incontroverso nos autos, que a parte autora diagnosticada com COVID-19 teve piora em seu estado de saúde, havendo expressa indicação médica para a internação em leito de UTI para tratamento no dia 13.03.2021, a qual somente fora levada a efeito após a concessão de tutela de urgência em 15/03/2021.

7.

A requerida demonstra que tinha conhecimento da gravidade da situação epidemiológica na cidade Manaus e portanto, da possibilidade do aumento de casos no Estado do Pará e, mesmo assim, não trouxe de forma discriminada o número de leitos anteriores e posteriores ao início da segunda onda, de modo a permitir uma clara comparação do fomento de sua rede, a qual continuou, mais de um ano após o início da pandemia, insuficiente para atender a demanda.

8.

Não restou, portanto, evidenciada a atuação da requerida em cumprimento a boa-fé objetiva que se espera das relações contratuais, vez que as medidas por si listadas, não foram suficientes para atender seus usuários, de modo que não pode alegar que não tem como atender seus usuários se não implementou as medidas necessárias, para tanto, não tendo se programado com a antecedência necessária, notadamente por se tratar de uma segunda onda, sendo prova disso a internação de paciente beneficiário de plano com acomodação apartamento em enfermaria coletiva.

9.

Apesar do reconhecimento da situação de pandemia, não há no caso a excludente de responsabilidade, tampouco caso fortuito ou força maior e, sim, defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que faz erigir o dever de indenizar.

10.

A negativa inicial e atendimento tão somente após o deferimento de medida liminar, além de frustrar o consumidor, o priva do acesso ao tratamento necessário para a minimizar a progressão da doença e, assim, não há como afastar a ocorrência de danos morais, uma vez que a conduta da operadora, certamente causou angústia e aflição psicológica, sendo pertinente o pedido de indenização formulado pela parte autora, atualmente representada por seus sucessores processuais.

11.

Especificamente no que tange ao quantum indenizatório, tenho, não obstante o pedido de minoração pela parte ré e de majoração pela parte autora, que o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) foi fixado pelo MM. Juízo ad quo

com base na extensão das lesões de ordem moral sofridas pela parte autora decorrente da postergação de sua internação na instalação médica apropriada, bem como considerando a capacidade patrimonial da requerida, afigura-se capaz de atingir a função reparatória e repressiva, ressalvando-se que a ação tem como pedido a internação e a causa de pedir a ausência de leito disponível, razão pela qual a superveniência do falecimento do autor pode ser arguida em outro feito.

12.

Por fim, verifico que os honorários advocatícios,
in casu
, decorrem do princípio da causalidade e, em que pese o atendimento da determinação da tutela de urgência, fazem erigir a condenação da operadora de plano de saúde às verbas sucumbenciais.

13.

Recursos conhecidos e improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
,
tendo como partes
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
KEILLA SULIVAN SOUZA DE MOURA E OUTROS
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEG
AR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 24 de janeiro de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
KEILLA SULIVAN SOUZA DE MOURA E OUTROS
e
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformados com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA
4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA BELÉM
,
que nos autos da

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
ajuizada por
JOÃO MATOS DE SOUZA
em face da segunda apelante, ora apelados,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

João Matos de Souza ajuizou a ação acima mencionada, afirmando ser idoso de 76 (setenta e seis) anos e beneficiário da operadora de saúde na modalidade apartamento, sendo acometido de COVID19 com comprometimento 60% (sessenta por cento) dos pulmões e que, mesmo após recomendação de sua internação em UTI pela médica assistente, fora mantido em uma enfermaria, juntamente com outros 04 (quatro) pacientes
.

No
ID 24357862, fora concedida tutela provisória para internação do autor em UTI, a qual fora cumprida, conforme a Petição ID ID 24504974.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
11385725
) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para: 1.

Confirmar a tutela de urgência deferida no ID 24357862, tornando-a definitiva; 2. Proceder à sucessão processual pleiteada, diante da comprovação do óbito da parte autora, bem como diante da prova da condição de herdeiros do autor; 3. Registrar, como sucessores do autor, os peticionantes de ID 26405835; 4. Condenar a requerida ao pagamento de R$ 11.000,00 (onze mil reais), à título de danos morais, à parte requerente, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contabilizados a partir da citação, e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do
STJ).

Consta ainda do
decisum
, a condenação da parte ré
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (art. 86, parágrafo único do CPC), estes que fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º e art. 86, p. ú. do CPC

Inconformados,
Keilla Sulivan Souza de Moura e outros
interpuseram recurso de Apelação (ID
11385729
).

Sustentam a necessidade de majoração dos danos morais, ressaltando que o autor tinha direito a plano de saúde com internação em apartamento, sendo internado em enfermaria e somente encaminhado à UTI após decisão judicial, vindo, posteriormente, a óbito.

Por sua vez, a UNIMED também apresentou recurso de Apelação (ID
11385731
).

Refuta a configuração de falha na prestação do serviço, ressaltando que o autor sempre recebeu todos os cuidados desde que ingressou em suas unidades, inclusive com internação em UTI em dois dias após o pedido, ressaltando ter tomado todas as medidas necessárias à contingência da pandemia SARS-COVID19, a qual não tinha protocolo para seu tratamento.

Afirma que, por motivos alheios a sua vontade, o apelado veio a falecer, ressalvando que a ausência de leitos disponíveis fora prevista pela Organização Mundial da Saúde, a qual recomendou isolamento social e quarenta.

Ressalva que exerce atividade meio, redundando na incidência da Teoria do Risco, a qual não lhe imputa responsabilidade ilimitada, sob pena de onerosidade excessiva, ressaltando que deve ser observada a Teoria da Reserva do Possível, mormente em razão da situação enfrentada por todos durante a pandemia.

Defende que a ausência de disponibilização de leito no mesmo dia em que requerido não induz falha na prestação do serviço, suscitando ainda excludente da ilicitude decorrente da força maior.

Refuta a configuração de danos morais indenizáveis, sob o argumento de não configuração dos requisitos legais, pugnando, sucessivamente, pela minoração do quantum indenizatório.

Aduz a necessidade de reforma do capítulo da sentença referente ao ônus da sucumbência, afirmando que a internação, objeto da presente ação, fora regularmente atendida.

Em contrarrazões (ID
11385736
), a UNIMED pugna pelo improvimento do recurso da parte autora que, por sua vez também refuta os termos da peça recursal da operadora (ID
11385738
).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

No ID
11389564, determinei a efetivação da sucessão recursal, ante o falecimento do autor e, c
onsiderando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo, tendo, em que pese a Petição ID
11707804
,

Instada a se manifestar (ID
11811961
), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção.

É o relatório, com pedido de inclusão do feito para julgamento, nos termos art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

DA ANÁLISE DOS RECURSOS

Considerando a associação entre as matérias aduzidas tanto pela parte autora, quanto pela parte ré, analiso os recursos conjuntamente como medida de economia processual

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à não configuração de responsabilidade civil da operadora do plano de saúde, excludente de ilicitude, não configuração de defeito na prestação do serviço, inocorrência de danos morais, sucessivamente, a minoração do quantum indenizatório (pela ré) e majoração (pela parte autora) e afastamento da condenação ao ônus da sucumbência.

A questão principal desenvolve-se a partir do contrato de serviços de plano de saúde firmado entre as partes, com cobertura nacional e acomodação tipo apartamento, tendo o autor, então com 76 (setenta e seis) anos de idade, em 13/03/2021, dado entrada na unidade UNIMED Doca e acomodado em enfermaria, juntamente com mais três pacientes, com quadro de infecção pelos vírus SARS-COVID19 e comprometimento de 60% (sessenta por cento) de seus pulmões, havendo requisição pela médica assistente de internação em UTI (ID
11385645
), a qual fora atendida no dia 15/03/2021, às 21h40min (ID
11385654
), após o deferimento de liminar, vindo a falecer em 21/03/2021 (ID
11385722
).

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me nas questões postas ao exame desta Turma:

Como é cediço, a relação entre a operadora e o tomador do serviço tem natureza de relação de consumo, conforme se infere do verbete sumular n.° 469, STJ
.

No caso concreto, incontroverso nos autos, que a parte autora diagnosticada com COVID-19 teve piora em seu estado de saúde, havendo expressa indicação médica para a internação em leito de UTI para tratamento no dia 13.03.2021, a qual somente fora levada a efeito após a concessão de tutela de urgência em 15/03/2021.

Aduz o plano de saúde que a situação discutida nos autos decorre da pandemia da SARS-COVID-19 que levou ao esgotamento dos leitos e saturação da rede de assistência, afirmando que adotou todas as medidas necessárias para garantir o atendimento aos seus usuários.

É fato notório, e, que, portanto, independe de prova nos termos do art. 374, I do CPC a existência da pandemia de COVID-19, em relação a qual a cidade de Belém não se encontra excluída, observando que a parte ré não estava alheia a esta realidade, e diante da sua abrangência de atuação tinha perfeitas condições de prever os impactos da doença em seus usuários, tendo por obrigação garantir medidas de atendimento no mínimo humanizadas àqueles que contrataram o serviço de saúde da requerida, com a ressalva de que a emergência sanitária decorrente do referido vírus já ocorria desde o ano anterior.

Note-se aqui que não se está exigindo que a operadora atenda integralmente as acomodações previstas no contrato de plano de saúde, mas que no mínimo forneça ao usuário do serviço uma condição humana para tratamento de saúde, com acesso aos recursos necessários.

É de se ressaltar, que no plano de contingência ID 11385715 há clara referência a segunda onda de COVID-19 oriunda da variante surgida na cidade de Manaus-AM (p. 2), vejamos:

"Este evento coincide com o surgimento da segunda onda de contágios identificada em dezembro-janeiro de 2021 na cidade de Manaus-AM, já tendo contabilizado em torno de 900 óbitos em apenas 20 dias e tendo a rede assistencial pública e privada com declarado colapso por falta de suprimentos e disponibilidade de leitos."

Assim, a requerida demonstra que tinha conhecimento da gravidade da situação epidemiológica na cidade Manaus e portanto, da possibilidade do aumento de casos no Estado do Pará e, mesmo assim, não trouxe de forma discriminada o número de leitos anteriores e posteriores ao início da segunda onda, de modo a permitir uma clara comparação do fomento de sua rede, a qual continuo, mais de um ano após o início da pandemia, insuficiente para atender a demanda.

Assim, não restou, portanto, evidenciada a atuação da requerida em cumprimento a boa-fé objetiva que se espera das relações contratuais, vez que as medidas por si listadas, não foram suficientes para atender seus usuários, de modo que não pode alegar que não tem como atender seus usuários se não implementou as medidas necessárias, para tanto, não tendo se programado com a antecedência necessária, notadamente por se tratar de uma segunda onda, sendo prova disto a internação de paciente beneficiário de plano com acomodação apartamento em enfermaria coletiva.

Nesse sentido, vejamos:

CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. IDOSO. INTERNAÇÃO. UTI. COVID19. NEGATIVA INDEVIDA DE INTERNAÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM DESACORDO COM CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com a Lei 9.656/98, arts. 12, V, c, e 35-C, após 24 horas da adesão ao contrato de plano de saúde, os eventos urgência e emergência devem ser acobertados pelas seguradoras ainda que os prazos de carência estipulados no acordo não tenham sido cumpridos na integralidade.
2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente.
3. Em caso de ter sido imposta condenação pecuniária, não se mostra possível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa, ao teor do art. 85, § 2º, do CPC. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07028775320218070004 DF 0702877-53.2021.8.07.0004, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 26/01/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO HOSPITALART POR INDICAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA /EMERGÊNCIA. GRAVIDADE CONSTATADA. INFECÇÃO POR COVID-19. NECESSIDADE DE UTI. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Mesmo em sede de cognição sumária própria, mas à luz do quadro fático-probatório despontado dos autos, não restou infirmada a probabilidade da inadequação na conduta da agravante em negar cobertura à parte agravada, beneficiária de plano de saúde fomentado pela agravante, e que teve o atendimento (internação hospitalar) em caráter de urgência/emergência, sob o argumento de que naquela data a paciente ainda não havia cumprido o prazo de carência correlacionado, mesmo após solicitação pelo médico assistente constando a gravidade de seu estado de saúde.
2. Sobretudo atento ao enunciado da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, tem-se que ?a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação?. 3. Inadmissível, na hipótese, a negativa da operadora do plano de saúde em fornecer o tratamento de emergência, solicitado por médico especializado para atendimento em caráter de urgência/emergência, conforme documentação acostada aos autos, sob o fundamento de que não estaria acobertada, devendo-se aguardar o término do período de carência contratual.
4. A multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. (art. 536, § 1º, do CPC). 4.1. O montante fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido e a depreciação do quadro de saúde do participante registrado nas solicitações do médico assistente. 5. Recurso desprovido.

(TJ-DF 07191034820218070000 DF 0719103-48.2021.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 18/08/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(Grifo nosso)

Dessa forma, não pode a ré se omitir em relação ao seu dever de ter adotado as medidas necessárias à garantia de atendimento médico dos seus usuários e depois simplesmente alegar que não os atendeu em razão do esgotamento de leitos, uma vez que o direito consagra como fundamento da boa-fé o princípio da
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
, que importa na impossibilidade do sujeito se beneficiar da própria torpeza.

Assim, apesar de reconhecer a situação de pandemia, firmo o entendimento de que não há no caso a excludente de responsabilidade, tampouco caso fortuito ou força maior e, sim, defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que faz erigir o dever de indenizar.

Noutra ponta, no caso em análise verifico que, a negativa inicial e atendimento tão somente após o deferimento de medida liminar, além de frustrar o consumidor, o priva do acesso ao tratamento necessário para a minimizar a progressão da doença e, assim, não há como afastar a ocorrência de danos morais, uma vez que a conduta da operadora, certamente causou angústia e aflição psicológica, sendo pertinente o pedido de indenização formulado pela parte autora, atualmente representada por seus sucessores processuais.

Especificamente no que tange ao quantum indenizatório, tenho, não obstante o pedido de minoração pela parte ré e de majoração pela parte autora, que o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) foi fixado pelo MM. Juízo ad quo

com base na extensão das lesões de ordem moral sofridas pela parte autora decorrente da postergação de sua internação na instalação médica apropriada, bem como considerando a capacidade patrimonial da requerida, afigura-se capaz de atingir a função reparatória e repressiva, ressalvando-se que a ação tem como pedido a internação e a causa de pedir a ausência de leito disponível, razão pela qual a superveniência do falecimento do autor pode ser arguida em outro feito.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SEQUELAS PÓS-COVID. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. APELO PROVIDO.
1. A recusa indevida de cobertura do seguro de saúde em fornecer o atendimento necessário ao tratamento da parte autora é passível de gerar danos morais. E, no presente caso, tais danos restaram suficientemente comprovados, na medida em que a recusa agravou a aflição e o sofrimento do segurado, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento em que mais precisava
. Ressalte-se que o autor é pessoa idosa, à época com oitenta e seis (86) anos, apresentando sequelas pós-covid (falta de ar, derrame pleural, inchado no peito, dispneia ao pequeno esforço), fazendo uso de oxigênio e, ainda, teve o pedido de internação em leito de UTI, de emergência, negado pela seguradora, em meio à pandemia da covid-19, correndo risco de piora do seu quadro clínico. 2. Apelo provido.

(TJ-DF 07159586020218070007 1435907, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/06/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/07/2022)

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. UTI. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.

1. É indevida a recusa de atendimento médico e de internação em leito de UTI em razão do prazo de carência contratual quando a urgência foi devidamente justificada pelo médico assistente em razão do risco de agravamento da enfermidade e de óbito da paciente.

2. Gera dano moral a negativa de atendimento à segurada que teve recusada a internação de urgência durante o período de carência.

3.
No caso, a indenização por danos morais foi mantida em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

4. Negou-se provimento aos apelos da autora e da ré" (Acórdão 1384273, 07174265420208070020, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

"APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. INTERNAÇÃO EM UTI. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. PRAZO DE

CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. 24 HORAS. ARTIGOS 12, V, ‘C’ E 35-C, I, DA LEI N. 9.656/98. ILEGALIDADE DA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PEDIDO MANEJADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça.

2. Conforme o disposto no artigo 12, inciso V, alínea 'c', da Lei n. 9.656/98, o prazo carência para cobertura de procedimentos de urgência e emergência (art. 35-C, da mesma Lei)é de 24 horas. Inclusive, o STJ já sumulou entendimento de que ‘A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação’ (Súmula 597).

3. Embora relevante a observância do contrato para a segurança das relações jurídicas, o CDC dispõe, no art. 51, inciso IV, § 1º, III, sobre a nulidade de pleno direito de cláusulas abusivas, consideradas aquelas que colocam o consumidor em extrema

desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé, onerando-o excessivamente, em face do objeto do contrato, que deve ter interpretação favorável ao consumidor, sob pena de subverter a sua própria finalidade. Razão pela qual extrai-se do regulamento do plano de saúde contratado a compreensão de que a limitação de 12 (doze) horas é aplicável somente ao segmento ambulatorial.

4. No específico caso dos autos, exclusivamente em razão da contratação conjunta dos segmentos de atendimento ambulatorial e hospitalar, o segurado/recorrido, em situação de urgência ou de emergência, ainda que superado o espaço de tempo de 12 (doze) horas de seu atendimento ambulatorial, permanecerá assistido pelo plano de saúde, que prevê o atendimento hospitalar, caso haja necessidade de internação hospitalar, sem nenhuma limitação de tempo.

5. A recusa injustificada da operadora de saúde em autorizar o custeio da internação em uti necessária ao pronto restabelecimento do paciente é apta a caracterizar ofensa aos seus direitos de personalidade, uma vez que prolonga injustamente o sofrimento do segurado, pondo em risco a sua saúde e/ou sobrevivência, configurando o dano moral.

6.
Para a fixação do valor do dano moral deve-se considerar as circunstâncias do caso e a situação do ofendido, a condição econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Não se conhece de pedido formulado em sede de contrarrazões (majoração do valor fixado a título de danos morais), haja vista desafiar recurso próprio, principal ou adesivo.

8. Recurso conhecido e desprovido" (Acórdão 1369563, 07131663120208070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Relator Designado: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Por fim, verifico que os honorários advocatícios,
in casu
, decorrem do princípio da causalidade e, em que pese o atendimento da determinação da tutela de urgência, fazem erigir a condenação da operadora de plano de saúde às verbas sucumbenciais.

CONCLUSÃO

Assim, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, porquanto em observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais acerca da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo integralmente todos os termos da sentença atacada.

É como voto.

Belém, 31/01/2023